Tribunal: TJSP
Processo: 2225520-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2225520-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são
pacientes JOSE APARECIDO TENORIO DA SILVA e ERGIL APARECIDO
SILVEIRA e Impetrante JUSTINIANO APARECIDO BORGES, é impetrado
MMJD DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTIA - SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225520-46.2020.8.26.0000,Cotia, voto no 46.780 M, pág. 2/4
Habeas
Corpus
Criminal
no
2225520-46.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Impetrante: Justiniano Aparecido Borges
Pacientes: Jose Aparecido Tenorio da Silva e
Ergil Aparecido Silveira
Impetrado: mmjd da Vara Criminal da Comarca de
Cotia - SP
Voto no 46.780
Vistos.
A presente ordem é impetrada em
favor dos pacientes, que estariam sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da
Vara Criminal do Foro de Cotia, Proc. no
1000114-24.2018,
que,
condenando-os
pela
prática dos delitos capitulados no art. 312,
caput, do Código Penal, negou-lhes o direito de
apelar em liberdade, fixando, ainda, o regime
fechado para início do desconto da corporal.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem.
É o relatório.
Os pacientes foram processados e ao
final condenados, pela prática do delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225520-46.2020.8.26.0000,Cotia, voto no 46.780 M, pág. 3/4
peculato, a cumprirem 8 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e a pagarem, cada um,
40 dias-multa, no piso legal, sendo-lhes negado
o direito de recorrer em liberdade.
Ressalto que esta Câmara tem sustentado, com base na doutrina e na
jurisprudência, que a negativa de liberdade a
réu que já se encontra preso cautelarmente
quando da prolação da sentença condenatória não
fere o princípio constitucional da presunção de
inocência, entendimento contido na Súmula no 9
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
E, tendo havido na r. sentença apenas a
manutenção de prisão cautelar anteriormente
existente,
desnecessária
nova
e
exaustiva
análise dos requisitos de cautelaridade, sendo
certo, ainda, que houve adequada fundamentação
para a decretação da prisão preventiva.
Vale anotar que esta Colenda Câmara, no
Habeas Corpus no 2004666-83.2018 (julgado em
08.03.2018, por votação unânime), confirmou a
regularidade das prisões preventivas dos pacientes, bem como a impossibilidade de
concessão de liberdade provisória cumulada com
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mais, as questões referentes à
dosimetria das penas e à fixação do regime
prisional inicial demandam análise aprofundada
do mérito da ação penal, providência inviável
nos estreitos limites de cognição do writ.
Além
do
que,
tais
questões
serão
amplamente analisadas durante o julgamento das
apelações interpostas, que, inclusive, já foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225520-46.2020.8.26.0000,Cotia, voto no 46.780 M, pág. 4/4
iniciado por esta Turma Julgadora.
Por fim, como já ressaltado na decisão
que indeferiu o pleito de liminar, a despeito
da Recomendação no 62 do Colendo CNJ, não há
comprovação documental de que integrem grupo de
risco da COVID-19. Inviável, assim, o pedido
subsidiário de concessão de prisão domiciliar.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator